Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-53.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004387-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI - CPF: 003.378.551-10 (RECORRENTE), ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO - CPF: 278.607.478-98 (ADVOGADO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (RECORRIDO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004387-53.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: CLEAN MASTER AMBIENTAL LTDA.

Recorrido: PEDRO HENRIQUE PIRES HOMSI.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMADA - IMPRUDÊNCIA AO EFETUAR A CONVERSÃO NA PISTA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que no dia 04/03/2024, por volta das 06h30min, caminhava com seu cachorro na rua em frente a sua residência e, ao tentar atravessar a via, foi atropelado pela Sra. Samanta Janaina Lembeck, que dirigia o veículo saveiro de propriedade da requerida, ora recorrente.

2.

Sustenta, que, em razão do acidente sofreu
fratura na tíbia esquerda
,
submeteu-se a procedimento cirúrgico
,
sendo colocados seis pinos, teve descolamento no ombro esquerdo além de outros ferimentos leves pelo corpo todo,
razão pela qual, foi afastado de suas atividades por 180(cento e oitenta) dias, conforme atestado médico em anexo.

3.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o seguinte fundamento:

“Analisando os autos, bem como o vídeo ao ID. 144626700, que não foi impugnado pela ré, verifico que o autor já estava atravessando a rua quando a preposta da ré realizou a conversão, sendo nítido a sua falta de atenção no trânsito, considerando ainda, que o veículo estava parado e arrancou para realizar a conversão, ou seja, estava em baixa velocidade, e certamente poderia ter realizado a frenagem e evitando o atropelamento”.

4.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso
, argumentando que não agiu com culpa em qualquer modalidade, sendo a própria vítima responsável pelo acidente, pois, atravessou a via em local inadequado, fora da faixa de pedestre que fica a 100 metros do local do acidente.

5.

Pois bem. O atropelamento é incontroverso nos autos, sendo admitido pelas partes, recaindo a discussão principal sobre a dinâmica do evento e sobre a responsabilidade pela sua ocorrência.

6.

Em casos de acidente de trânsito, a responsabilidade objetiva do condutor do veículo é aplicável, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, ausente à demonstração de culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade da condutora pelo acidente deve ser mantida, com a consequente obrigação de indenizar pelos danos causados
.

7.

Ademais, o conjunto probatório carreado ao feito evidencia que a condutora do veiculo da reclamada não tomou a devida cautela ao fazer a conversão, tendo em vista que o veículo estava parado e arrancou para realizar a conversão, ou seja, estava em baixa velocidade, e certamente poderia ter realizado a frenagem e evitando o atropelamento.

8.

Nesse sentido,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA NÃO DEMOSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA QUE APONTA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE –
PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NECESSÁRIOS – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA
– PEDIDOS DA EXORDIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia, o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de outros depoimentos e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

“
Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.” (TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/08/2014, Quinta Câmara de Direito Civil).

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos, os quais deixaram diversas cicatrizes
.

(N.U 0013043-59.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

9.

Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

11.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024